Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0707081-98.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: BENEDITO RIBEIRO DE LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por BENEDITO RIBEIRO DE LIMA, contra decisão desta Presidência que admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos pelo embargante. Sustenta, em síntese, que o decisum impugnado padece dos vícios de omissão, obscuridade e contradição, e o faz sob o fundamento de que, em relação ao especial, apesar de haver indicado violação a diversos dispositivos legais, o apelo foi admitido somente em relação a um deles, o artigo 1o do Decreto 20.910/1932. Aduz, ainda, no aspecto, que a decisão não teria se manifestado quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado. No tocante ao recurso extraordinário, argumenta que a decisão embargada, ao contrário do que restou consignado, o dispositivo constitucional tido por ofendido foi devidamente prequestionado desde a petição inicial. II – Passo a decidir monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível. A uma, porque não há previsão legal para se impugnar a decisão que admite os recursos constitucionais. A duas, porque, na hipótese de inadmissão dos referidos apelos, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA PRIMEIRO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL EM RELAÇÃO AO SISTEMA ANTERIOR. PRECEDENTES DO STJ E DO STF 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o agravo é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recursos de natureza extraordinária, de modo que os embargos de declaração opostos contra decisão de admissibilidade do Tribunal de origem não interrompem o prazo para a interposição do agravo, uma vez que manifestamente incabíveis. Manutenção desse entendimento após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. 2. Hipótese dos autos em que, ademais, a decisão denegatória de trânsito do recurso especial está suficientemente fundamentada, não se demonstrando genérica a ponto de inviabilizar a impugnação ao seu conteúdo, de forma que inaplicável a ressalva a que alude o acórdão da Corte Especial nos EAREsp. 275.615/SP. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp 1737166/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 22/3/2022) (g.n.). III – Ante o exposto não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029